Tribunal: TJDFT
Processo: 0718758-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718758-48.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. GRUPOS DE SINDICALIZADOS. LIQUIDAÇÃO COLETIVA COM BENEFICIÁRIOS INDIVIDUALIZADOS. POSSIBILIDADE. ART. 98 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ART. 8, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 823 DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO QUE JULGOU A AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREVENÇÃO. RESOLUÇÃO 1/2022 DO TJDFT. NÃO APLICAÇÃO PARA PREVENÇÃO DECORRENTE DE FATOS PRETÉRITOS. AGRAVO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 98 do Código de Defesa do Consumidor (CDC): “a execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções.” 2. A associação imediata da identificação dos beneficiários com a liquidação e a execução individuais é incompatível com o art. 98, do CDC: o dispositivo caracteriza expressamente a execução como coletiva em situações nas quais há titulares individualizados. A classificação coletiva da execução ou da liquidação depende de quem a propõe: algum legitimado coletivo, em substituição aos beneficiários. 3. O art. 8o, III, da Constituição Federal (CF) estabelece que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”. Há diferença acerca da atuação de associações como representantes dos associados (art. 5o, XXI, da CF) das situações relacionadas às ações coletivas. 4. Em que pese o debate, é certo que a atuação do sindicato é prevista em dispositivo constitucional diverso e possui fundamento axiológico mais denso — a defesa dos trabalhadores, categoria vulnerável com relação aos empregadores. Por isso, é tratada de forma diferente pelos Tribunais Superiores, em comparação às associações. 5. Nesse sentido, a tese referente ao Tema 823 dos Recursos Extraordinários com Repercussão Geral: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. 6. Diferenciam-se três cenários: 1) a liquidação e a execução podem ser individuais e promovidas pelo beneficiário; 2) a execução e a liquidação podem ser individuais, mas promovidas pela associação como representante dos beneficiários; 3) a execução pode ser coletiva, promovida por legitimado extraordinário que substitui os beneficiários. 7. Estabelece o art. 98, 2o, do CDC que “é competente para a execução o juízo, I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação condenatória, quando coletiva a execução.” 8. Nos casos de liquidação e execução individual, com base no diálogo das fontes e na facilitação de acesso à justiça, aplica-se o art. 516, § único, do CPC, que prevê a possibilidade de ajuizamento no domicílio do credor. A partir dessa interpretação, a jurisprudência evoluiu o entendimento para considerar que a distribuição será sempre aleatória, mesmo nos casos em que o autor da liquidação/execução seja domiciliado no local em que tramitou a ação de conhecimento. Precedentes. 9. Não há, todavia, entendimento semelhante para o caso das execuções coletivas: em regra, o ente coletivo não tem dificuldade de promover a liquidação e a execução no juízo em que tramitou a ação de conhecimento. Assim, não há obstáculo de acesso à justiça que justifique o afastamento da regra do art. 98, § 2o, do CDC. Interpretação a contrario sensu dos precedentes. 10. Na hipótese, o autor da liquidação é o sindicato, que atua como substituto processual dos sindicalizados. Dessa forma e apesar da identificação dos beneficiários, a execução é coletiva. Portanto, o juízo em que tramitou a ação de conhecimento é prevento. 11.O fato gerador da prevenção foi a tramitação e julgamento da ação de conhecimento, ocorridos em data anterior à publicação da Resolução 1/2022 do TJDFT, que alterou a competência da Quinta Vara da Fazenda Pública. Em razão da precedência temporal, a prevenção não é atingida pelo conteúdo normativo da Resolução. 12. Recurso provido. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os artigos 82, 97 e 98, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem com 5o, 18 e 19, estes da Lei de Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985), sustentando a necessidade de se determinar a distribuição aleatória do feito e o pagamento das respectivas despesas processuais, ao argumento de que a liquidação dos direitos individuais por meio de representação processual se dá em nome e no interesse exclusivamente particular e, assim, não deve fazer jus aos privilégios previstos no artigo 87 do CDC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo Distrito Federal, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, o STJ assim já se manifestou: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROMOVIDA PELO IDEC EM NOME DE POUPADORES ESPECÍFICOS E DETERMINADOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRETENSÃO DE EXTENSÃO À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DO DIFERIMENTO E/OU DA ISENÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS A QUE FAZ JUS A ASSOCIAÇÃO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA REGRA DO PROCESSO CIVIL TRADICIONAL. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DAS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir, além da negativa de prestação jurisdicional, se é devido o recolhimento inicial de custas judiciais no âmbito de liquidação de sentença coletiva genérica proposta por associação em nome de titulares do direito material específicos e determinados, diante da isenção legal conferida à associação (arts. 18 da Lei n. 7.347/1985 e 87 do CDC). 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. As regras específicas dispostas nos arts. 18 da LACP e 87 do CDC relativas ao microssistema da tutela coletiva, de diferimento e isenção das despesas processuais, alcançam apenas os colegitimados descritos nos arts. 82 do CDC e 5o da LACP, a fim de melhor assegurarem a efetividade das ações coletivas que, em regra, se destinam à proteção de direito de grande relevância social. 4. Tais benesses não mais subsistem na liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva que forem instaurados, em legitimidade ordinária, pelos titulares do direito material em nome próprio, com a formação de novos processos tantos quantos forem as partes requerentes, visto que sobressai, nesse momento processual, o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico. 5. Nesse caso, incidirá a regra do processo civil tradicional (consoante assenta o art. 19 da Lei n. 7.347/1985), de que as despesas processuais, notadamente as custas judiciais da demanda (aí se considerando a liquidação individual e/ou execução individual autônomas), devem ser recolhidas antecipadamente (o que não caracteriza condenação, mas mera antecipação), ressalvada a hipótese de concessão da gratuidade de justiça (arts. 19 do revogado CPC/1973 e 82 do CPC/2015), com reversão desses encargos ao final do processo. 6. Igualmente ocorre na liquidação e/ou na execução da sentença coletiva promovidas por uma associação - o IDEC, na hipótese -, na condição flagrante de representante processual dos titulares do direito material devida e previamente especificados e determinados na petição de liquidação de sentença e no interesse eminentemente privado de cada um deles, visto que tal situação se equipara à liquidação e execução individuais da sentença coletiva. 7. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.637.366/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021.) (g.n.). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009